Tribunal: TJMT
Processo: 1068405-28.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1068405-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão, Óbito de Cônjuge]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ELZA MARIA ESPIRITO SANTO DE MATTOS - CPF: 206.828.591-68 (APELADO), ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO. REQUERIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento retroativo de valores referentes à pensão por morte, desde a data do óbito até a efetiva implantação do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é devido o pagamento retroativo do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, quando o acórdão que reconheceu o direito ao benefício não estabeleceu expressamente esse marco temporal; (
ii
) quais os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao caso; e (
iii
) se é possível a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação em sentença que depende de liquidação.

III. Razões de decidir:

3. A Lei Complementar Estadual n. 04/90, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014, estabelece em seu art. 247, inciso I, que a pensão por morte será devida ao dependente do servidor falecido a contar da data do óbito, quando requerida até 30 dias depois deste.

4. O requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo legal de 30 dias após o falecimento, garantindo à autora o direito ao recebimento do benefício desde a data do óbito.

5. A decisão judicial que reconheceu o direito à pensão por morte possui natureza declaratória, não criando um direito novo, mas apenas reconhecendo a existência de um direito preexistente, devido desde o momento do óbito conforme estabelecido pela legislação.

6. A Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabelece a Taxa Selic como índice único para atualização monetária e juros de mora, foi promulgada em 09.12.2021, não podendo ser aplicada retroativamente a valores devidos em período anterior à sua vigência.

7. A sentença que condena ao pagamento de parcelas vencidas de pensão por morte, com valor mensal conhecido, não é genuinamente ilíquida, mas apenas depende de cálculo aritmético para apuração do montante devido, permitindo a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O benefício de pensão por morte, quando requerido no prazo de 30 dias a contar do óbito, é devido retroativamente à data do falecimento do instituidor, independentemente de menção expressa na decisão judicial que reconhece o direito ao benefício."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 04/90, art. 247, I (com redação dada pela LC n. 524/2014); Lei n. 9.494/97, art. 1º-F (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009); CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1009024-36.2017.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.12.2022, publicado no DJE 23.1.2023; TJ-MT, N.U 1006793-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança n. 1068405-28.2024.8.11.0041, ajuizada por
ELZA MARIA ESPIRITO SANTO DE MATTO,
julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos referentes ao benefício de pensão por morte devidos no período compreendido entre 29.06.2018 (data do óbito) e novembro de 2021 (implantação do benefício), devendo ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), desde a data em que seria devido cada pagamento.

Condenou ainda a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas.

Em suas razões recursais, o MTPREV sustenta a impossibilidade de pagamentos retroativos, alegando que o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1030744-25.2018.8.11.0041, não determinou que os efeitos da pensão por morte retroagissem à data do óbito do instituidor.

Argumenta ainda que os critérios de cálculo dos juros de mora e da correção monetária deveriam ser reformados, com a aplicação da Taxa Selic como índice único, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Alega que a sentença, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas, contrariou o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que veda a fixação imediata do percentual dos honorários em hipóteses de sentença ilíquida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id.

324910355).

Contrarrazões apresentadas por Elza Maria
Espirito
Santo de Mattos, suscitando preliminarmente a inépcia recursal e o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, rebate os argumentos do apelante e pugna pela manutenção da sentença (Id. 3

324910357).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

328408379).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a parte apelada, em suas contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em confronto direto com os fundamentos que a sustentam.

No caso, verifica-se que o MTPREV, em suas razões recursais, abordou especificamente os pontos centrais da sentença, questionando: (i) a possibilidade de pagamento retroativo do benefício de pensão por morte desde a data do óbito; (
ii
) os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicados; e (
iii
) a forma de fixação dos honorários advocatícios.

Portanto, embora as razões recursais possam conter argumentos já apresentados anteriormente, elas estabelecem um confronto direto com os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa e a análise do mérito recursal por este Tribunal.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança n. 1068405-28.2024.8.11.0041, ajuizada por ELZA MARIA ESPIRITO SANTO DE MATTO, julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos referentes ao benefício de pensão por morte devidos no período compreendido entre 29.06.2018 (data do óbito) e novembro de 2021 (implantação do benefício), devendo ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), desde a data em que seria devido cada pagamento.

A controvérsia central cinge-se em torno da possibilidade de pagamento retroativo de valores referentes à pensão por morte desde a data do óbito do instituidor até a efetiva implantação do benefício, bem como sobre os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis, além da forma de fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

No que concerne à retroatividade dos efeitos financeiros da pensão por morte, o apelante sustenta a impossibilidade de pagamentos retroativos, sob o argumento de que o acórdão proferido no mandado de segurança não determinou expressamente que os efeitos da pensão retroagissem à data do óbito.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta diante de uma análise sistemática do ordenamento jurídico previdenciário estadual e dos princípios que regem a matéria. O sistema normativo previdenciário estadual estabelece regras claras quanto ao momento de início da percepção do benefício de pensão por morte, não deixando ao alvedrio da administração pública a definição desse marco temporal.

A Lei Complementar Estadual n. 04/90, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014, estabelece em seu art. 247, inciso I, que:

"Art. 247. A pensão por morte será devida:

I -
ao
dependente do servidor falecido
,
a contar da data do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;"

Esta norma possui caráter cogente e vinculante, não comportando interpretações restritivas por parte da administração pública. Ao estabelecer que a pensão "
será devida
" a partir da data do óbito, quando requerida dentro do prazo legal, o legislador não conferiu margem de discricionariedade ao administrador público para definir outro marco temporal.

No caso em análise, é incontroverso que o requerimento administrativo foi formulado em 03.07.2018, portanto, dentro do prazo legal de 30 dias após o falecimento, ocorrido em 29.06.2018. Este fato, por si só, já seria suficiente para garantir à autora o direito ao recebimento do benefício desde a data do óbito, independentemente de menção expressa na decisão judicial que reconheceu seu direito à pensão.

A decisão judicial que reconheceu o direito da autora à pensão por morte possui natureza declaratória, não constitutiva. Isso significa que ela não cria um direito novo, mas apenas reconhece a existência de um direito preexistente, que já era devido desde o momento do óbito, conforme estabelecido pela legislação de regência. Assim, o silêncio do acórdão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros não pode ser interpretado como uma limitação desses efeitos, mas sim como a aplicação da regra geral estabelecida na legislação.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual
n.°
04/90, aplicada analogicamente à hipótese, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do falecimento.
” (TJ-MT, N.U 1009024-36.2017.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.12.2022, publicado no DJE 23.1.2023).

“
Nos termos do art. 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, o benefício de pensão por morte, quando requerido no prazo de 30 dias a contar do óbito, é devido retroativamente à data do falecimento do instituidor.”
(N.U 1006793-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, o apelante invoca a aplicação da Taxa Selic como índice único, com fundamento na Emenda Constitucional n. 113/2021. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico para o caso em análise.

A EC n. 113/2021 foi promulgada em 09.12.2021, sendo que os valores pleiteados
referem-se
ao período compreendido entre 29.06.2018 e novembro/2021, ou seja, período anterior à sua vigência. A aplicação retroativa da referida emenda constitucional para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência violaria o princípio da irretroatividade das leis.

Ademais, a sentença aplicou corretamente os critérios de atualização monetária e juros de mora vigentes à época dos fatos e consolidados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo razão para sua modificação.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, o apelante alega violação ao art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, que estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

O dispositivo legal mencionado busca evitar a fixação de honorários em sentenças sem parâmetros objetivos para quantificação. No caso concreto, contudo, a condenação refere-se a parcelas vencidas de pensão por morte, com valor mensal conhecido, sendo necessária apenas a realização de cálculo aritmético para apuração do montante devido.

Não se trata, portanto, de sentença genuinamente ilíquida, mas de decisão cujo valor pode ser apurado com base em dados já definidos. A jurisprudência distingue claramente essas hipóteses e admite, neste caso, a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação.

Assim, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor das parcelas devidas
está
em conformidade com o art. 85 do CPC, assegurando a justa remuneração do advogado. O valor exato será apurado na fase de liquidação, observando-se os percentuais mínimos legais previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025